Tribunal: TJSP
Processo: 2254306-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254306-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO AGOSTINHO MANNA, é embargado BLUE STAR ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254306-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.283
2
COMARCA DE SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: JOÃO AGOSTINHO MANNA
EMBARGADA: BLUE STAR ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Embargos
rejeitados.
VOTO No 37.283
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
289/291, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão e
contradição), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 258, 819 e 838, do
Código Civil; 485, VI, 489, § 1o, e 924, III, do Código de Processo Civil, artigo 12,
da Lei no 8.245/91; artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2.005; e Súmula 332, do
Superior Tribunal de Justiça.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 14).

FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254306-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.283
3
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator